Tribunal: TJDFT
Processo: 0726916-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0726916-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA FERREIRA SALES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANA FERREIRA SALES, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, na ação de obrigação de fazer por si ajuizada em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava a realização de cirurgia reconstrutora pós bariátrica com retalho miocutâneo e reconstrução mamária com prótese (ID no 51725333). Em suas razões recursais, a agravante defende, em suma, que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco do dano (art. 300 do CPC). Aduz que, embora não tenha havido expressa menção à sua situação de urgência é inconteste o constrangimento em razão das deformidades descritas e pugna pela imediata realização do procedimento cirúrgico pleiteado. Sem preparo, eis que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (ID no 13120852). É o relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novel Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo do colegiado. Como é cediço, o direito à saúde é um direito fundamental, de índole constitucional, consagrado de modo especial pelo art. 196 da Constituição Federal. Referido artigo, na lição de Uadi Lammêgo Bulos[1], deve ser interpretado de forma a “garantir o direito à saúde, através da prevenção, tratamento e recuperação do estado de higidez física e espiritual da pessoa humana”. Está, pois, intrinsecamente jungido à dignidade da pessoa humana. Assim, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, emergiram novos princípios para a teoria contratual, corolário da socialidade que passou a informar todo o Direito Privado. Nesse norte, incide também a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica que envolve as partes, sendo de grande relevância o fato de que o princípio da obrigatoriedade dos contratos, apesar de ser um dos pilares do Direito Privado, deve ser mitigado quando se observa que há ameaça ou violação a um direito fundamental. No Código de Defesa do Consumidor positivou-se a idéia da boa-fé objetiva em nosso ordenamento jurídico, merecendo destaque, no particular, o art. 4o, III, de valor interpretativo, e o art. 51, IV, que dispõe sobre a nulidade de cláusulas contratuais que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade”. Na hipótese, cuida-se de pretensão de cirurgia reparadora (reconstrução com retalho miocutâneo e reconstrução mamária com prótese), após a realização de cirurgia bariátrica. Não obstante, não se vislumbra no conjunto probatório acostado aos autos indícios suficientes que demonstrem a urgência na execução do referido procedimento. Consoante pontuado na decisão agravada, o fato é que o relatório médico colacionado não afirma a urgência do procedimento reparador, limitando-se a sugerir a avaliação da cirurgia plástica reparadora. Outrossim, não há relato da existência atual de inflamações, infecções, assaduras ou outras mazelas que justifiquem a urgência da medida, sob pena de risco à saúde da paciente. Desta feita, ao menos numa esfera perfunctória de cognição, tenho que estão ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela recursal liminar. Com efeito, tal como bem destacado na r. decisão, há necessidade de oportunização do contraditório, fase em que o julgador terá cognição mais aprofundada da demanda. Ante o exposto, NEGO a tutela recursal liminarmente pleiteada. À agravada. P.I. [1] Constituição Federal Anotada. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 1214. Carmelita Brasil Relatora